Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁREA PÚBLICA. KARTÓDROMO DO GUARÁ. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO NÃO RENOVADO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DE USO. QUESTÃO DE ORDEM POLÍTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. As iniciativas da Administração para a desocupação da área pública do Kartódromo, por inviabilidade da prorrogação do Convênio de Cooperação com a entidade esportiva GMC, deve-se à constatação de viabilidade de competição pelo uso da área pública, sujeitando-a, por conseguinte, ao regime licitatório como o instrumento adequado para regularizar a sua ocupação.
2. Não renovado o convênio com a GMC, o uso dos espaços do Kartódromo, que eram por ela sublocados aos prestadores de serviço ligados ao esporte, como é o caso dos mecânicos de motores de kart, carece de substrato legal a amparar a sua permanência no local por meio de decisão judicial.
3. À medida que não realizada a licitação para a regularização da sua ocupação, imperioso se faz reconhecer que a autorização de uso da área pública do Kartódromo é questão de ordem política sobre a qual não cabe ingerência do Poder Judiciário.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.